Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704025-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIPOLYTO PERES RIBEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de abertura de crédito – R$ 220.025,57, em mai/2023), rejeitou a impugnação do executado à penhora de 10% de sua remuneração. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) tem renda brutal anual de R$ 15.895, ou seja, média de R$ 1.332,00 por mês, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública; 2) a dívida é superior a R$ 161.915,73, de modo que a penhora de 10% de sua renda nunca levará à quitação do débito; 3) o STJ já proferiu diversos julgados, inclusive recentes, nos quais considerou que proventos de valor aproximado a 6 salários mínimos mensais não podem ser objeto de penhora, nem mesmo de forma relativa, pois isso comprometeria a subsistência do indivíduo; 4) em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, atualmente, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 6.754,33. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a penhora de percentual de sua remuneração, a fim de salvaguardar a sua dignidade. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, consta dos autos que a remuneração anual do agravante é de aproximadamente R$ 15.000,00, perfazendo uma renda mensal em torno de um salário-mínimo, o que não autoriza a penhora de qualquer percentual. Além disso, referida penhora não alcançaria nem mesmo os encargos da dívida, eternizando o cumprimento de sentença. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a natureza alimentar da verba penhorada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a penhora da remuneração do agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator